Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-06.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Impugnação a contratos bancários, mútuos mediante consignação em folha de benefício previdenciário e cartão de crédito consignado pactuados com o Banco BMG S/A., e de administração de conta-corrente pactuado com o Banco do Brasil S/A. – Pretensão da autora

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Impugnação a contratos bancários, mútuos mediante consignação em folha de benefício previdenciário e cartão de crédito consignado pactuados com o Banco BMG S/A., e de administração de conta-corrente pactuado com o Banco do Brasil S/A. – Pretensão da autora fundada em fraude – Sentença de procedência parcial – Recurso exclusivo do corréu Banco do Brasil, que hostiliza o dano moral e o "quantum" da indenização – Fraude apta a causar aflição ao espírito e à legítima expectativa sobre a segurança do sistema bancário – Súmula n. 479 do Col. STJ – Dano moral "ipso facto" – "Quantum" arbitrado, em R$5.000,00, razoável e proporcional – Honorários advocatícios a cargo do recorrente majorados "ope legis" a 15% da base de cálculo da sentença (art. 85, §11) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007752-06.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados MARIA DA SOLEDADE SILVA DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.652
APEL.No: 1007752-06.2018.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APTE. : Banco do Brasil S/A.
APDO. : Maria da Soledade Silva de Santana
INTERDO: Banco BMG S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de
indébito e indenização por dano moral Impugnação a
contratos bancários, mútuos mediante consignação em folha
de benefício previdenciário e cartão de crédito consignado
pactuados com o Banco BMG S/A., e de administração de
conta-corrente pactuado com o Banco do Brasil S/A.
Pretensão da autora fundada em fraude
Sentença de
procedência parcial Recurso exclusivo do corréu Banco do
Brasil, que hostiliza o dano moral e o “quantum” da
indenização Fraude apta a causar aflição ao espírito e à
legítima expectativa sobre a segurança do sistema bancário
Súmula n. 479 do Col. STJ Dano moral “ipso facto”
"Quantum"
arbitrado,
em
R$5.000,00,
razoável
e
proporcional
Honorários advocatícios a cargo do
recorrente majorados “ope legis” a 15% da base de cálculo
da sentença (art. 85, §11) Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 146/153, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
repetição de indébito e reparação por abalo moral
ajuizada contra os réus, Banco BMG S/A. e Banco do Brasil
S/A., declarando a inexigibilidade de débitos de oito
contratos bancários do primeiro e de um do segundo, e
condenando o primeiro à repetição simples do indébito a
ser apurado em na fase de liquidação de sentença, exceto
o prescrito no quinquênio anterior à citação, e ambos ao
pagamento de indenização de R$5.000,00 a título de dano
moral, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, desde
a prolação. Reconhecido o decaimento recíproco, a autora,
o Banco BMG S/A. e o Banco do Brasil S/A. foram onerados,
respectivamente, a 20%, 50% e 30% das custas e despesas
processuais, os honorários advocatícios arbitrados aos
patronos da autora em 10% da condenação e arbitrados aos
patronos dos réus em 10% da diferença entre o que foi
pleiteado a título de dano moral e a indenização a que
foram condenados.
Só o Banco do Brasil S/A., inconformado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõe recurso de apelação, calcado na tese de que a
autora não provou o dano moral indenizável. Pretende a
reforma e, alternativamente, a mitigação do “quantum”,
também
impugnando
o
percentual
dos
honorários
advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Antes de outras considerações, cumpre
observar que o inconformismo do apelante está adstrito ao
“quantum” da indenização pelo dano moral.
Dito isso, é desnecessário tecer motivação
sobre a conta-corrente bancária contratada mediante
fraude, com o potencial de gerar sérias repercussões a um
número imponderável de pessoas.
A responsabilidade da instituição bancária
é inegável, pacificada na Súmula n. 479 do Col. STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Eis o porquê do dano moral, de vez que, o
evento foi além do enfado, do incômodo, do inconveniente,
da expectativa legítima da autora e da média geral das
pessoas de que os contratos bancários são permeados de
cuidados e inspiram segurança.
Em se tratando de dano moral não se exige
do lesado a prova do dano. O dano é “in re ipsa”.
O tema é inçado de dificuldades, pois os
direitos da personalidade são subjetivos em razão da
própria natureza e informados por multifários conceitos,
como a formação intelectual, profissional, ética e
familiar. Cada indivíduo tem a sua maneira de sentir e
reagir diante das vicissitudes da vida, porém existe
também nesse terreno um senso comum.
De ordinário, para a generalidade das
pessoas que se servem de serviços bancários esperam
proteção contra fraudes, daí que o ressarcimento do abalo
psicológico tem a conotação de aplacar e punir, coibir
recidivas, conforme o binômio compensação/sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Feitas essas ponderações e considerado que
o apelante bloqueou a conta-corrente e obstou que
R$1.950,00
fossem
movimentados,
a
indenização
de
R$5.000,00 é proporcional.
Em arremate, os honorários advocatícios,
entre 10% e 20% quando há condenação, não correspondem
apenas ao zelo, ao trabalho realizado e ao tempo de
duração, mas, também, à complexidade da demanda e à
dignidade da remuneração.
Ora, isso foi valorado na r. sentença. A
mitigação a menos de 10% teria carga exclusivamente
subjetiva; mitigar por mitigar.
Desprovido
o
recurso
do
apelante,
a
majoração a seu cargo dos honorários aos advogados da
autora é “ope legis” (art. 85, §11, do novo CPC).
Os honorários a cargo do apelante ficam
majorados a 15% da base de cálculo eleita pela r.
sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso do corréu Banco do Brasil S/A., com a majoração
“ope legis” dos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator